Tribunal: TJDFT
Processo: 0728992-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E NÃO FORNECIMENTO DE SENHA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. FIXAÇÃO DE MULTA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CABÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. O banco emissor do cartão de crédito, que efetua a cobrança e insere o nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação declaratória de inexigibilidade do débito c/c reparação de danos.

2. Considerando que a parte ré é uma instituição financeira, fornecedora de serviços bancários, dentre os quais o de cartão de crédito, resta caracterizada a relação de consumo, em observância do artigo 3o da legislação consumerista e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). A responsabilidade objetiva só é elidida nos casos específicos estipulados no art. 14, §3o, do CDC.

4. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5. A emissão fraudulenta de cartão de crédito em nome do consumidor que sequer detinha qualquer vínculo com a instituição financeira, através de aplicativo disponibilizado pelo fornecedor, com a posterior realização de operações de crédito, por meio de fraude perpetrada por terceiros, não exime a responsabilidade das rés pela cobrança indevida, pois prezar pela segurança e regularidade nas contratações de cartão de crédito e suas operações são deveres intrínsecos do serviço disponibilizado pela instituição financeira. Desse modo, a situação configura hipótese de responsabilidade do fornecedor, em razão do fortuito interno.

6. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar.

7. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).

8. Em atenção à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor fixado na sentença se apresenta adequado a amenizar as consequências do dano sofrido pelo consumidor.

9. É cabível a imposição de multa para cumprimento da obrigação de fazer para retirada do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes em razão de cobrança indevida.

10. Não se deve falar em majoração do percentual fixado em sentença para os honorários advocatícios de sucumbência, pois o percentual fixado sobre o valor da condenação serviu para remunerar de forma condigna o trabalho do advogado à luz dos critérios previstos nos incisos do artigo 85, § 2o, do CPC.

11. Recurso de apelação dos réus conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, improvidos. Recurso de apelação do autor conhecido e parcialmente provido.